Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-50.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELIO GOMES SANTANA - CPF: 693.842.071-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. FUNÇÃO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrente
HÉLIO GOMES SANTANA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

2.

Nos termos da Lei Municipal nº. 1.164/1991, o Recorrido faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

5. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento do direito ao recebimento retroativo do valor relativo ao adicional de periculosidade, referente aos últimos cinco anos.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020